Tribunal: STF
Processo: AI 528048
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. CARREIRAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE. LEIS DISTRITAIS 13/1988 E 99/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 685/STF. 2. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS 279 e 280/STF. 


1. Nos termos da Súmula 285/STF, “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 




2. De mais a mais, incidem no caso as Súmulas 279 e 280/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.